Tribunal: TJPA
Processo: 0002345-56.2012.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002345-56.2012.8.14.0032

APELANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: CONSTRUTORA BETEL COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve sentença de primeiro grau que declarou a nulidade de processo administrativo sancionador, reconhecendo a violação ao contraditório e à ampla defesa por ausência de apreciação de recurso administrativo tempestivo interposto pela construtora agravada. A decisão agravada também confirmou a condenação do Município à reparação por danos materiais e morais, devolução de caução contratual e pagamento por execução parcial de contratos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente demanda e ação anterior envolvendo as mesmas partes; (
ii
) estabelecer se o processo administrativo sancionador instaurado pelo Município é nulo por violação ao contraditório e à ampla defesa; (
iii
) determinar se há responsabilidade civil objetiva do ente público pelos danos materiais e morais alegados; (
iv
) verificar a existência e a caracterização do dano moral suportado por pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura a litispendência entre as ações, pois, embora haja identidade de partes, são distintas a causa de pedir e os pedidos formulados, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

O processo administrativo instaurado pelo Município é nulo, pois a Administração não apreciou o recurso administrativo tempestivamente interposto pela contratada contra a rescisão unilateral dos contratos, o que configura afronta direta ao contraditório e à ampla defesa, conforme o art. 5º, LV, da CF/88 e o art. 109, I, “e”, da Lei nº 8.666/93.

A ausência de apreciação do recurso administrativo compromete a legalidade dos atos subsequentes, tornando inválida a rescisão contratual e gerando efeitos
reparatórios, inclusive quanto à devolução da caução e pagamento de valores pela execução parcial dos contratos.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta omissiva e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa ou dolo.

A rescisão contratual ilegítima, sem observância do devido processo legal, enseja dever de indenizar por danos materiais e morais, considerando-se a violação de direitos fundamentais e os prejuízos à imagem da pessoa jurídica no mercado.

O dano moral à pessoa jurídica, embora não seja presumido, restou caracterizado no caso concreto diante da repercussão negativa à reputação e credibilidade da empresa decorrente de ato administrativo nulo, sendo legítima a indenização fixada em R$ 30.000,00.

Mantida a decisão monocrática, é devida a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de identidade de partes não configura litispendência quando divergem a causa de pedir e os pedidos formulados nas ações.

A omissão da Administração em apreciar recurso administrativo interposto tempestivamente configura nulidade do processo administrativo sancionador por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A responsabilidade civil do ente público por atos administrativos ilegítimos é objetiva e independe de demonstração de culpa.

O dano moral à pessoa jurídica é passível de indenização quando demonstrado abalo à sua reputação e imagem no mercado em decorrência de ato administrativo nulo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, §6º; CPC, art. 337, §1º; art. 85, §11; Lei nº 8.666/93, art. 109, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5016481-63.2022.8.13.0027, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 18.03.2024; TRF-2, AC nº 0006637-16.2014.4.02.5001, Rel. Des. Guilherme
Diefenthaeler
, j. 27.08.2019; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1004729-53.2024.8.26.0053, Rel. Alexandre Batista Alves, j. 14.10.2024; STJ,
AgInt
no REsp nº 1850992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2219357/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.10.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra decisão monocrática
desta Relatoria,

que negou provimento ao recurso do Município, mantendo a sentença que declarou a nulidade de processo administrativo sancionador, condenando o ente público à reparação por danos materiais e morais, à devolução de caução contratual e ao pagamento de valores referentes à execução parcial de contratos administrativos
(ID 27783778)
.

Em suas razões
recursais
(
ID
29061090), o Município agravante sustenta, em síntese:

(i) ocorrência de litispendência, por identidade de partes, pedido e causa de pedir;

(
ii
) validade da rescisão contratual por vício na habilitação da licitante (ausência de regularidade fiscal);

(
iii
) exercício regular da autotutela administrativa;

(
iv
) ausência de ofensa ao contraditório e ampla defesa;

(v) inexistência de dever de indenizar, por ausência de ilicitude;

(vi) ausência de comprovação de dano moral.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com provimento do recurso de apelação, reconhecendo-se a litispendência ou, alternativamente, a licitude dos atos administrativos impugnados.

Em sede de contrarrazões (ID 29305588)
,
a agravada
, pugn
ou
pela manutenção da decisão agravada e pela condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à validade da decisão monocrática que, em sede de apelação, rejeitou a preliminar de litispendência e reconheceu a nulidade de processo administrativo sancionador instaurado unilateralmente pelo Município agravante para rescindir contratos administrativos celebrados com a agravada, sem apreciação de recurso administrativo interposto pela contratada, o que, segundo a decisão, violaria o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

O Município agravante insiste na alegação de litispendência com base na Ação nº 0002313-51.2012.8.14.0032, sob o argumento de que haveria tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), nos termos do art. 337, §1º, do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO, EM BRUMADINHO - EXTINÇÃO -
LITISPENDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO
- INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - PEDIDOS DISTINTOS - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA. - O interesse de agir, condição da ação, deve ser verificado abstratamente, ou seja, se, em tese, é necessário e útil o provimento jurisdicional pleiteado -
Ocorre a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido - A identidade das partes não é suficiente, in
casu
, para reconhecer a litispendência, uma vez que diversas as causas de pedir e pedidos
- Recurso provido. Sentença cassada. (TJ-MG - Apelação Cível: 5016481-63 .2022.8.13.0027, Relator.:
Des .
(a) Narciso Alvarenga
Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 18/03/2024, Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, Data de Publicação: 19/03/2024) (grifo nosso)

Entretanto, conforme consignado na decisão monocrática e reiterado nas contrarrazões, o processo anterior versa sobre obrigações contratuais e inadimplemento, ao passo que o presente debate gira em torno da nulidade de processo administrativo sancionador e seus efeitos reparatórios, sendo, portanto, divergentes a causa de pedir e os pedidos.

DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO

A rescisão contratual foi motivada pela suposta irregularidade fiscal da construtora na fase de habilitação da Tomada de Preços n.º 002/2009-007/2009.

Ocorre que, conforme fartamente demonstrado nos autos, a empresa interpôs recurso administrativo contra o ato de rescisão contratual e este jamais foi apreciado pela Administração, configurando afronta direta ao contraditório e à ampla defesa, garantias previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal:

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Também a Lei nº 8.666/93, no art. 109,
inciso
I, “e”, prevê expressamente o direito de interposição de recurso administrativo contra a rescisão contratual, o qual deve ser conhecido e decidido pela autoridade competente.

A omissão da Administração em apreciar tal recurso compromete a legalidade do ato de rescisão, como também reconhece a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 49 DA LEI Nº 9 .784/99. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.
NÃO APRECIAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
TEMPESTIVAMENTE INTERPOSTO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES
. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO D ESPROVIDAS. 1. Trata-se de ação anulatória na qual a Autora postula a nulidade do Processo Administrativo Sanitário nº 25748.218282/2010-15 - CSVPAF-ES, em virtude da inobservância do prazo previsto no
art
.
49 da Lei nº 9.784/99, assim como da não apreciação do recurso administrativo por ela protocolado tempestivamente. 2. O prazo de 30 (trinta) dias estipulado para que a autoridade profira decisão no âmbito de processo administrativo federal é impróprio, fixado apenas como parâmetro, tendo em vista a ausência de consequência jurídica pelo seu
descumprimento .
Precedente: TRF2 - Apelação Cível nº 0010600-57.2013.4.02 .5101. 8ª Turma Especializada. Rel. Desembargador Federal Guilherme
Diefenthaeler
.
Julgado em 12/09/2018. Publicado em 19/09/2018 - unânime. 3.
In
casu
, o Apelante comprovou ter protocolado recurso administrativo tempestivamente junto à Apelada, de modo que sua não apreciação constitui violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, assegurados aos litigantes em processo administrativo
(
art
.
5 º, LV, da CRFB/88). 4. O Processo Administrativo Sanitário nº 25748.218282/2010-15 - CSVPAF-ES deve ser anulado somente a partir do momento em que deixou de ser juntado aos autos e apreciado o r
ecurso
administrativo interposto pela Apelante, como decidido pelo Magistrado a
quo .
5. Remessa Necessária e Apelação desprovidas. (TRF-2 - AC: 00066371620144025001 ES 0006637-16.2014 .4.02.5001, Relator.: GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 27/08/2019, VICE-PRESIDÊNCIA) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO .
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. VÍCIO FORMAL DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE. Infração de trânsito prevista no
art
.
165 do CTB (dirigir sob a influência de álcool). Aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Pretensão de anulação de ato administrativo por vício formal. Existência de recurso administrativo apresentado à JARI tempestivamente.
Não apreciação do recurso. Vício formal configurado. Violação do direito à ampla defesa. Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo afastada
. Sentença de improcedência reformada. Recurso a que se dá provimento. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10047295320248260053 São Paulo, Relator.: Alexandre Batista Alves, Data de Julgamento: 14/10/2024, 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 14/10/2024)

Assim, a nulidade do processo administrativo é insanável, devendo subsistir a condenação imposta na sentença e mantida pela decisão monocrática.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO

A responsabilidade civil do Estado, no direito brasileiro, é objetiva, conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Isso significa que, para a sua configuração, basta a comprovação do dano, da conduta do agente público e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de culpa ou dolo.

Já a
teoria do risco administrativo, adotada pela Constituição, impõe ao Estado o dever de indenizar os danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No presente caso, a conduta do Município de Monte Alegre em rescindir unilateralmente os contratos administrativos sem a observância do devido processo legal, em especial a não apreciação do recurso administrativo interposto pela Agravada, configura uma falha na prestação do serviço público.

Essa falha gerou danos à Construtora Betel, que se viu privada de seus direitos contratuais e teve sua imagem abalada no mercado. O nexo causal entre a conduta omissiva do Município (não apreciar o recurso administrativo) e os danos sofridos pela Agravada é evidente.

A inércia da Administração em analisar o recurso administrativo, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, é um ato ilícito que enseja o dever de indenizar. Não se discute, aqui, a culpa do agente, mas sim a responsabilidade do ente
público pelos atos praticados no exercício de suas funções, que, ao violarem direitos e garantias fundamentais, causam danos a terceiros. Portanto, a condenação do Município ao pagamento das indenizações é medida que se impõe, em conformidade com o preceito constitucional da responsabilidade objetiva do Estado.

DO DANO MORAL

A possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral é tema pacificado na jurisprudência brasileira, consubstanciado na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

No mesmo sentido, colaciono outros Julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL.
REVISÃO .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM
COMERCIAL .
PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora.
2 .
A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem
comercial
.
Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015,
DJe
23/4/2015;
AgRg
no
AREsp
294 .355/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013,
DJe
26/8/2013; REsp 1.326.822/AM,
Rel
.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012,
DJe
24/10/2016. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator.: Ministro
BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2020) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MORAIS .
PESSOA JURÍDICA. DANO NÃO PRESUMIDO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO .
SÚMULA 7 DO STJ. REVISÃO DO MONTANTE DE DANOS MORAIS. PESSOA FÍSICA.
INVIÁVEL .
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem
comercial .
Precedentes.
2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de comprovação do dano à imagem da parte agravante, demandaria reexame de fatos ou provas, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
3 .
A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de reparação, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2219357 MS 2022/0308362-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023) (grifo nosso)

O dano moral, nesse contexto, não se confunde com o dano material, e sua configuração para pessoas jurídicas está atrelada à violação de sua honra objetiva, ou seja, de sua imagem, reputação e bom nome no mercado.

No caso em análise, a rescisão unilateral e ilegítima dos contratos administrativos pelo Município de Monte Alegre, sem a observância do devido processo legal e a apreciação do recurso administrativo, causou inegável abalo à reputação e à credibilidade da Construtora Betel Comércio e Serviços Ltda.

A impossibilidade de contratar com a Administração Pública, decorrente de um ato administrativo nulo, gerou prejuízos que transcendem a esfera patrimonial, atingindo a imagem da empresa perante seus clientes, fornecedores e o mercado em geral. A sanção administrativa imposta de forma irregular, ao macular o nome da empresa, configura dano moral passível de indenização.

Já a
fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela Administração Pública.

A decisão monocrática
ora
guerreda
,
manteve o valor da
indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
considerando que tal importância
mostra-se adequada e em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, não havendo razões para sua reforma nesse ponto.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Mantida a
sentença proferida pelo Juízo de 1º grau
,
com o consequente desprovimento do recurso interposto pelo apelante, escorreito se mostra a majoração

d
a verba honorária recursal, conforme preceitua o art. 85, §11, do CPC.

Desta feita, a
fundamentação apresentada pelo
a
gravante não foi capaz de infirmar os sólidos argumentos que embasaram a decisão monocrática, configurando-se, em verdade, como mera reiteração de teses já rechaçadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
,

mantendo-se íntegra a decisão monocrática
ora guerreada
.

É o voto.

Belém,
29
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 06/10/2025